Tribunal: TJMT
Processo: 1003804-55.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[T J RETIFICADORA LTDA - EPP - CNPJ: 00.430.271/0001-87 (RECORRENTE), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO), LEONARDO BONFANTI TREIN - CPF: 050.665.391-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). ADI 2908, DECLARADO inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio. ENTENDIMENTO DO STF.

modulaçao dos efeitos da decisão pelo presidente do stf.

EFEITOS DA DECISAO A PARTIR DE 2020.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos, para condenar o requerido ESTADO DE MATO GROSSO à restituição do valor de r$ 8.901,33 (oito mil e novecentos e um reais e trinta e três centavos) em favor da recorrida, referente a TACIN (taxa de combate a incêndio) paga nos últimos 05 (cinco) anos.

2. É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em 11/10/2019 nos autos da ADI 2908, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe.

3.
Modulação dos efeitos da decisão, pelo presidente do STF MIN. DIAS TOFFOLI, o qual consignou que, no caso, a declaração de inconstitucionalidade da TACIN, passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.

5. Diante disso, tendo em vista que o caso concreto visa a restituição dos valores alusivos a taxa de incêndio referente ao exercício dos anos de 2015 a 2019, não há que se falar em ilegalidade do tributo, em consonância com o julgado do STF que modulou os efeitos a partir deste ano.

6. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

7.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos, para condenar o requerido Estado de Mato Grosso à restituição do valor de R$ 8.901,33 (oito mil e novecentos e um reais e trinta e três centavos) em favor da recorrida, referente a TACIN (Taxa de Combate a Incêndio) paga nos últimos 05 (cinco) anos.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso inominado, alegando preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em
razão da existência da ADI ESTADUAL n.1003057-65.2019.8.11.0000.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a legitimidade da cobrança e consequente descabimento da repetição do indébito.

Contrarrazões pela recorrida – id. 59211994 -.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020